Tribunal: TJSP
Processo: 2042005-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Recursos tirados do cumprimento da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ré, para o fim de estabelecer os critérios de cálculos que deverão ser seguidos para apuração do valor a ser pago, condenando a autora ao pagamento da

Ementa:
Recursos tirados do cumprimento da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ré, para o fim de estabelecer os critérios de cálculos que deverão ser seguidos para apuração do valor a ser pago, condenando a autora ao pagamento da sucumbência, respeitada a gratuidade – Controvérsia de ambas as partes que envolve os critérios de cálculos e consectários que devem integrar as contas, e pedido de gratuidade à autora.
Ausência de prova da carência de recursos para o pagamento das custas e demais despesas processuais - Caso em que não foi feita prova da miserabilidade alegada.
Não aplicação do art. 523 do CPC - Requerente que faz jus ao recebimento da diferença acionária, pois firmou o contrato na modalidade PEX e no período delimitado na ação coletiva - Critérios e consectários estabelecidos na decisão que devem ser mantidos, contudo, com a inclusão da dobra acionária, dos juros sobre capital próprio e dividendos, posto que pleiteados de modo expresso na inicial. Eventos societários pleiteados pela ré no recurso que já foram contemplados na decisão.
Provimento, em parte, ao agravo da e não provimento ao da TELEFÔNICA.